Tribunal: TJSP
Processo: 1006037-90.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de restituição de valores debitados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Relação de consumo. Ônus de comprovar autenticidade que incumbia à credora. Inteligência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Prova pericial que traz conclusão de que o contrato de empréstimo consignado

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de restituição de valores debitados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Relação de consumo. Ônus de comprovar autenticidade que incumbia à credora. Inteligência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Prova pericial que traz conclusão de que o contrato de empréstimo consignado não foi firmado pelo autora. Transferência de valores não comprovada por operação de TED. Inexigibilidade do débito. Danos morais configurados. Quantum indenizatório majorado para R$12.000,00. Correção monetária do acórdão. Súmula 362 do E. STJ. Ausência de combate quanto a juros moratórios, que ficam mantidos do marco do arbitramento inicial da r. sentença. Sentença reformada em parte. Verba honorária majorada. Recurso da ré não provido, e provido o da autora em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006037-
90.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada/apelante MARIA APARECIDA AMARAL TEIXEIRA PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006037-90.2017.8.26.0079
Comarca: 2a Vara Cível - Botucatu
Apelante/apelada: Banco do Brasil S/A.
Apelada/apelante: Maria Aparecida Amaral Teixeira Pinto (Justiça
Gratuita)
Voto no 17.206
Apelações Cíveis. Ação de restituição de valores debitados
indevidamente e indenização por danos morais. Sentença
parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes.
Relação de consumo. Ônus de comprovar autenticidade que
incumbia à credora. Inteligência do art. 429, inciso II, do Código
de Processo Civil/2015. Prova pericial que traz conclusão de que
o contrato de empréstimo consignado não foi firmado pelo autora.
Transferência de valores não comprovada por operação de TED.
Inexigibilidade do débito. Danos morais configurados. Quantum
indenizatório majorado para R$12.000,00. Correção monetária do
acórdão. Súmula 362 do E. STJ. Ausência de combate quanto a
juros moratórios, que ficam mantidos do marco do arbitramento
inicial da r. sentença. Sentença reformada em parte. Verba
honorária majorada. Recurso da ré não provido, e provido o da
autora em parte.
São Apelações Cíveis que objetivam a reforma
da respeitável sentença de fls. 376/380, que, em ação de restituição
de valores debitados indevidamente e indenização por danos morais,
julgou-a parcialmente procedente, para confirmar a tutela antecipada
concedida a fls. 27/29 e: 1) declarar inexigível o débito referente aos
contratos no 827577081 e no 828278866, datados de fevereiro de
2014, com exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de
proteção ao crédito em relação a tais contratos; 2) condenar a ré a
restituir à autora os valores descontados de sua conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
3
referentes aos contratos no 827577081 e no 828278866, de forma
simples, com correção monetária desde a data do débito de cada
parcela e juros de mora desde a citação; 3) condenar a ré a pagar à
autora a importância de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos
morais, com correção monetária e juros de mora devidos a partir do
arbitramento, na forma da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
e artigo 407 do Código Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A ré não conformada com a r. decisão apela
(fls. 391/405).
Alega que o magistrado fundamentou com
base no laudo pericial de fls. 336/355 que houve fraude na assinatura
dos contratos, entretanto tal laudo é passível de discussão diante da
contemporaneidade (diferença de tempo da assinatura).
Assevera que na hipótese de fraude o banco
apelante é tão vítima quanto a parte autora, e não pode ser
duplamente penalizado, pela falta de Segurança Pública.
Admitindo-se a contratação fraudulenta, os
fatos decorrem de fraude não grosseira, imperceptível de ser
detectada a olho nu, ainda que para olhos treinados como o dos
funcionários bancários, e destaca que os falsários tinham
conhecimento e acesso aos dados pessoais da autora e seus
documentos, sendo que não houve nenhuma notificação de perda ou
roubo ou furto de seus documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
4
Defende que não concorreu para o evento, seja
dolosa ou culposamente por conduta negligente.
Aduz que não houve falha na prestação de
serviços, e que agiu somente dentro de seus procedimentos normais,
não havendo embasamento legal, administrativo ou fático que
identificasse a ocorrência de evento não voluntário.
Assevera que não houve qualquer ilegalidade
nas cobranças efetuadas de sua parte, sendo incabível a condenação
a restituir os valores.
Rejeita o valor da condenação, afirmando se
tratar de enriquecimento sem causa, ferindo a finalidade da
condenação que é a reparação de comprovado dano. Aduz que o
valor deve ser fixado em parâmetros razoáveis para compensar
adequadamente os danos sofridos.
Impugna, ainda, a condenação dos honorários
de sucumbência e despesas processuais.
A ré faz o prequestionamento de matéria
federal e constitucional para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores.
Pugna pelo provimento da apelação, para
reformar a respeitável sentença, para julgar improcedente a ação,
bem como condenar a autora ao pagamento integral das verbas
sucumbenciais.
A autora também recorreu (fls. 407/412). Afirma
que muito embora a decisão a quo tenha julgado procedente seu
pedido e condenado a ré ao pagamento de danos morais, requer a
majoração da importância arbitrada a título de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
5
Assevera que a quantia de R$50.000,00 é
razoável face o sofrimento, a angústia, a vergonha e o
constrangimento que se viu obrigada a passar durante tanto tempo,
ressaltando ainda o descaso e a intolerância da funcionária da
agência.
Pugna pelo provimento da apelação, para
reformar parcialmente a respeitável sentença.
As partes apresentaram contrarrazões.
A fls. 435/436 foi determinada a comprovação e
complementação do recolhimento do preparo, o que foi cumprido a
fls.441/443.
Os
recursos
foram
recebidos
nos
seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação restituição de valores
debitados indevidamente e indenização por danos morais, na qual a
autora alegou possuir benefício previdenciário e teve descontos
mensais realizados, sem que tivesse contratado empréstimo
consignado com a ré.
A ré, em defesa, aduziu que a autora possui
dois contratos de empréstimo, contratados pela própria, em sua
agência de relacionamento, contrato no 827577081 e contrato no
828278866.
Para a prova do alegado, juntou prints de seu
sistema, dos comprovantes de empréstimo/ financiamento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
6
demonstrar a suposta contratação dos empréstimos (fls.120/127),
extrato da conta-corrente (fl. 128), e print das anotações na Serasa e
SCPC geradas por referidos contratos (fls. 129/132).
O juízo “a quo” na r. sentença, entendeu pela
procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do
débito referente aos contratos mencionados em face da autora, a
restituição de todos os valores descontados indevidamente de sua
conta, e condenou a ré ao pagamento de danos morais na
importância de R$6.000,00.
De início, note-se que a relação entre as partes
é de consumo.
Desse modo, aplica-se a inversão do ônus da
prova, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez considerada a hipossuficiência da autora e a
verossimilhança das suas alegações.
Por tal, à ré é que caberia provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 333, “caput”, II,
do CPC), pois é ela quem detém o domínio da informação.
Não se ignora que com a contestação, a ré
juntou os mesmos documentos apresentados anteriormente, telas
sistêmicas dos Comprovantes de Empréstimo, fls. 244/249, dessa vez
assinados.
No entanto, em manifestação à contestação
(fls. 294/303), a autora impugnou a autenticidade das assinaturas a
ela atribuídas nos referidos documentos.
E, como se sabe, a alegação de falsidade de
assinatura gera, para a parte que produziu o documento (no caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
7
ré), o ônus de provar sua veracidade, por força do art. 429, inciso II,
Código de Processo Civil (correspondente ao art. 389, II, do CPC/73).
Nesse sentido, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O ônus da prova, quando se tratar de
contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o
documento, consoante o art. 389, inciso II, do CPC”. (REsp
302.469/MG, E. 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, j.
04/10/2011).
“Tratando-se de contestação de assinatura, o
ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o
documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do
pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se
manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”. (REsp
908.728/SP, E. 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
06/04/2010).
A prova grafotécnica foi determinada pelo juízo
“a quo”, e o Laudo pericial apresentado a fls. 336/355 trouxe como
resultado que as assinaturas estampadas nos comprovantes de
empréstimo/financiamento não partiram da autora, sendo conclusão
do perito judicial de confiança do juízo que:
“As assinaturas apostas nos documentos
questionados não correspondem aos padrões de assinatura
reconhecidamente de autoria da Sra. Maria Aparecida Amaral Teixeira
Pinto, em nenhum dos elementos relevantes, como forma, tamanho,
proporção regularidade, inclinação, alinhamento, ligação, angulação,
ataques, remates pressão e velocidade, resta concluído que: AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
8
ASSINATURAS APOSTA NOS DOCUMENTOS QUESTIONADOS
SÃO FALSAS”.
Dessa forma, resta claro que a autora não
firmou os contratos de empréstimos e tampouco recebeu os valores
advindos de tais operações, pelo que não poderia ter sido onerada
com os descontos efetuados de maneira indevida em seu benefício.
Então, sem razoabilidade o ataque que a ré se
permite à r. sentença em suas razões do recurso.
A declaração de inexigibilidade do débito e a
restituição dos valores debitados indevidamente eram medidas de
rigor, que ora se mantém.
Resta
analisar
se
houve
dano
moral
indenizável ou se cabe sua redução, planos trazidos no recurso da ré.
Neste ponto, inegável que a postura da
instituição financeira causou desconforto à autora que transcende
uma situação de normalidade, seja pelo fato só da invasão à sua
privacidade no domínio da operação de sua conta bancária (sem
respaldo em contrato, reconhecido aqui que não foi firmado por ela),
nem mesmo por autorização pessoal, como ter sido, em plano de
benefício previdenciário, ter sofrido descontos de verba alimentar
essencial à sua sobrevivência e qualidade de vida.
Em relação ao quantum debeatur, na ausência
de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil tarefa de
quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a doutrina e
jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na
apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de rigor
considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor e qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
9
das partes para que se atinja um valor condizente com o dano
experimentado.
Sensível a todas estas circunstâncias, tem-se
que a indenização fixada não satisfaz mesmo, como está a sentir a
autora, e deve ser elevada para R$ 12.000,00.
A atualização passa a correr do arbitramento
no acórdão (Súmula 362 do C. STJ).
Já no tocante ao termo inicial dos juros
moratórios, verifica-se que não houve recurso sobre o ponto, pelo que
fica mantido o marco inicial do arbitramento na r. sentença.
No tocante ao prequestionamento suscitado, é
verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente,
conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para análise,
pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Em face da sucumbência, custas processuais
deverão ser pagas pela ré, bem como os honorários advocatícios da
parte contrária.
Ante o contorno condenatório que decorre do
título judicial, a verba de sucumbência tem que se reportar ao valor da
condenação e não da causa. Assim posto, eleva-se a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006037-90.2017.8.26.0079 -Voto no 17.206
10
para 11% do valor da condenação, que deverá ser apurada em
liquidação de sentença diante da parte ilíquida em relação à
restituição de valores.
À vista destas considerações, de rigor a
reforma da respeitável sentença em parte para majorar o valor da
indenização por danos morais para R$12.000,00, nos termos da
fundamentação acima.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso da autora, e nega-se provimento ao recurso da
ré.
Hélio Nogueira
Relator